Tribunal: TJDFT
Processo: 0013863-61.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
ÓRGÃO:CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0013863-61.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ANITA AIRES BATISTA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Transcorrido o prazo estabelecido no artigo 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Penal, sem o adimplemento voluntário pelos executados, conforme certidão de ID 15834614, determino o sequestro dos recursos suficientes ao adimplemento do débito, através do sistema BACENJUD, conforme § 2o do artigo 3o da Portaria GPR/TJDFT 368/2019. 2. Expeça-se consulta ao sistema BACENJUD para o bloqueio do valor devido, intimando-se os executados para apresentar defesa, caso queiram, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 854, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. 3. Sem manifestação dos executados, expeça-se o respectivo alvará em favor do credor para levantamento do valor bloqueado. 4. Com o pagamento do valor devido, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator